Tribunal: TJPA
Processo: 0833184-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833184-87.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: PAULO CEZAR DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA TAMBÉM NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento, inexistem motivos que justifiquem a extinção do processo por essa fundamentação. Erro de capitulação da sentença.

2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Não havendo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que seja dado andamento ao feito. Artigo 485, §1º do CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra PAULO CEZAR DO NASCIMENTO.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 19540117):

Cuida-se de ação de busca e apreensão veicular, no bojo da qual a parte autora, conforme já relatado, foi intimada a suprir diligência apontada por este Juízo, qual seja, manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como juntar instrumento de mandato do procurador da requerida e regularizar a representação processual da autora para viabilizar a homologação do acordo vindicado nos autos, visando a continuidade do processo, sob pena de sua extinção. Todavia não o fez, mesmo intimada para tanto, permanecendo os autos sem movimentação das partes.

[...]

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. REVOGO, se for o caso, medida liminar eventualmente concedida.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Autor ingressou com apelação, alegando resumidamente a impossibilidade de extinção da ação executiva ante ter havido pedido de homologação do acordo firmado entre as partes. Aduz não importar o fato de as partes terem transacionado sem a presença de advogado, “posto que a ausência de patrono constituído não se mostra como causa impeditiva para a realização do acordo, porque baseado em direito disponível”.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja dado provimento ao recurso para cassar a sentença hostilizada e proceder com a homologação do presente acordo e com a suspensão do processo até o seu adimplemento.

Sem contrarrazões (ID 19540124).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo juízo de piso na sentença recorrida, tendo em vista que,
apesar de a extinção do processo ter sido realizada com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC – cujo teor dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual -,
em verdade, encontram-se presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Como a aludida extinção ocorreu em virtude de o Banco autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, passo a verificar se o caso configura, então, abandono da causa, segundo o inciso III do artigo 485:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vale ressaltar que, na referida hipótese legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação normativa, conforme acórdão que, apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA 7/STJ.

1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.

2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.

3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

Em processos análogos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal vem decidindo da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA.
O INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIA-SE NO BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DE MODO QUE DEVE ESTAR DEMONSTRADO QUE O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO TEM APTIDÃO PARA PROTEGER E SATISFAZER O DIREITO PRETENDIDO, ALÉM DE QUE ESTE SERIA NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO. NO PRESENTE CASO NÃO HÁ NADA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PELO O QUE SE PODE PERCEBER É QUE NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE NÃO TER A AUTORA SE MANIFESTADO ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS.20, E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO ART.485, DO CPC/15. NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO DISPOSITIVO, CUJO REGRAMENTO ENCONTRA-SE NO §1º, RESTA DETERMINADO QUE A PARTE DEVERÁ SER PESSOALMENTE INTIMADA PARA SUPRIR A FALTA VERIFICADA, CUMPRINDO AS PROVIDÊNCIAS QUE LHE CABIAM, ANTES QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO. TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA.

DESTA FORMA, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA PADECE DE NULIDADE, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE TRATAVA-SE DE UMA EXIGÊNCIA LEGAL, O QUE FOI INOBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

(2019.02404700-91, 205.314, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, publicado em 2019-06-14)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015.
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, publicado em 2018-07-03)

Nessa linha de raciocínio, sabendo-se que o caso concreto não se trata de falta de interesse processual e diante da possibilidade de abandono de causa, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal da parte autora para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 485, §1º do CPC.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo não configurado o abandono de causa, visto que a intimação pessoal do Autor não foi realizada. Passo a explicar.

Verifico que, embora tenha havido certa confusão processual em decorrência de habilitações dos novos patronos do autor, a instituição bancária vem tentando impulsionar o feito, inclusive apresentou manifestação elucidando equívocos na anexação de documentos, bem como informando que as partes compuseram acordo extrajudicial e, portanto, requerendo a homologação da avença (ID 19540107).

O Apelante, de fato, só deixou de se pronunciar sobre o despacho que determinava a juntada de instrumentos de mandato e eventuais substabelecimentos vigentes do procurador da parte requerida (ID 19540110). Por isso, após a certificação da sua inércia, porém sem qualquer intimação pessoal, sofreu imediatamente os efeitos da sentença extintiva.

Dessa forma, estou convencido de que houve violação ao artigo 485, §1º do CPC e, então, o abandono de causa não restou configurado no presente caso, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o devido andamento do feito, inclusive a fim de que o magistrado se pronuncie acerca do pleito homologatório do acordo.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024